Tribunal: TJDFT
Processo: 0725536-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AFASTADA. MANUTENÇÃO CANCELAMENTO PLANO DE SAÚDE. APROVEITAMENTO A TODOS OS LITISCONSORTES. ART. 1.005, CPC. VÍCIOS EXISTENTES E SANADOS. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS. CORRIGIDO DE OFÍCIO. ART. 494, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Omisso e contraditório o acórdão que entendeu que não houve falha na prestação do serviço, mas só julgou improcedente o pedido em relação a um dos réus.
2. Nos termos do art. 1.005 do Código de Processo Civil: “o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses”.
2.1. “A regra do art. 1.005 do CPC/2015 não se aplica apenas às hipóteses de litisconsórcio unitário, mas, também, a quaisquer outras hipóteses em que a ausência de tratamento igualitário entre as partes gere uma situação injustificável, insustentável ou aberrante. Precedentes.” (REsp n. 1.993.772/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).
3. Tendo em vista que o acórdão julgou improcedente a ação, entendendo que não foi comprovada falha na prestação do serviço e que o cancelamento do plano de saúde foi legítimo, incabível manter a condenação proferida na sentença em relação à parte embargante. Vícios sanados. Acórdão integralizado.
4. Corrigido, de ofício, em observância ao disposto no art. 494, I, CPC, o erro material no dispositivo do acórdão, quanto à fixação da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.